Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. ALIENAÇÃO EM CONJUNTO DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. Na hipótese, não se vislumbra, para fins de concessão de liminar, o perigo de dano, uma vez que o agravante se encontra na posse do imóvel e que inexiste notícia nos autos de que o imóvel objeto da ação de reintegração de posse esteja sendo negociado pela agravada com terceiros, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória.
3. Recurso conhecido e não provido.